Tribunal: TJDFT
Processo: 0738837-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA NULIDADE. EFETIVO PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. No caso, a despeito da não intimação do julgamento da impugnação apresentada pelo agravante, a sua intimação acerca da expedição do requisitório do valor incontroverso afasta a alegada nulidade, por ter sido oportunizada a possibilidade de se insurgir contra aquela decisão. 2.1. Registre-se, no ponto, que o presente recurso devolveu ao Tribunal a reanálise da questão relacionada à ilegitimidade ativa, a qual, como dito, seria o único objeto possível de eventual recurso interposto contra a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença e da qual não foi o agravante intimado. 2.2. Portanto, não se podendo definir efetivo prejuízo ao agravante, não há se falar em nulidade.
3. “A Fundação Educacional do Distrito Federal, instituída em 29/09/1960, integrava a administração direta do Distrito Federal na medida em que foi criada para administrar o sistema educacional da capital, atualmente substituída pela equivalente Secretaria de Estado de Educação do DF, um dos órgãos da administração direta do Governo do Distrito Federal responsável pela promoção e administração da educação básica, especial, profissional e superior” (Acórdão 1613591, 07143120220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3.1. E se registra que, “uma vez extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações pela Secretaria de Educação, não há que se falar em ilegitimidade ativa da exequente para o cumprimento individual da sentença coletiva, pois passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal” (Acórdão 1618681, 07177780420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.